Tribunal: TJDFT
Processo: 0732624-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732624-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA JUREMA NUNES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EVA JUREMA NUNES em face de BANCO PAN S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n. 0701426-16.2023.8.07.0006, que determinou a distribuição do ônus da prova de forma ordinária, nos seguintes termos: Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC. De saída, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que, via de regra, o esgotamento da via administrativa não é condição necessária de acesso ao Poder Judiciário, sob pena de violação à norma disposta pelo art. 5o, XXXV, da CRFB/88. Não há outras questões prévias pendentes de análise, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Fixo como ponto controvertido a efetiva ciência da autora no tocante à contratação digital do empréstimo consignado por ela impugnado. A despeito de se tratar de relação de consumo, não há motivos para inversão do ônus probatório, incumbindo à autora comprovar a alegação de que fora induzida a erro pelo preposto do réu quando por ele procurada via WhatsApp, tratando-se de prova de fácil produção. Nesse sentido, a distribuição do ônus da prova será feira pela regra ordinária, consoante disposto pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. Manifestem-se as partes acerca do ponto controvertido fixado e indiquem as provas que pretendem produzir. Prazo: 05 (cinco) dias. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, assevera, em suma, que se trata de hipótese de fato do serviço. Assim sendo, entende que se trata de hipótese na qual há inversão ope legis do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3o do CDC. Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova pode ser redistribuído a favor do consumidor (CDC, art. 6o, VIII), quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Para além da regra geral descrita no art. 6o, VIII, o Código de Defesa do Consumidor também estabeleceu hipóteses nas quais o fornecedor somente não será responsabilizado se algum elemento capaz de interromper o nexo de causalidade. Como exemplo, indica-se a problemática do fato do serviço, na qual o CDC prevê que o fornecedor somente não será responsabilizado se: (i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (ii) houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em outras palavras, como forma de proteger o consumidor, a Lei determina que o ônus da prova recaia sobre o fornecedor e não sobre o consumidor. Por essas razões, entendo, por ora, que restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para fins de redistribuir o ônus da prova, determinando que recaia em desfavor do réu o dever de provar a questão controvertida indicada na decisão saneadora. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 17:07:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador